Tribunal: CARF
Processo: 10320.722399/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722399/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
ELI DOS SANTOS MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Correto o lançamento, quando o contribuinte não prova, através de documentos
aptos e idôneos, que os rendimentos omissos estão enquadrados entre aqueles
considerados isentos ou não tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 08-25.572, pela 1a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza/CE, às fls. 19/22:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, para formalização e cobrança de crédito tributário no valor de R$
111.601,67, incluídos juros de mora e multa de mora, conforme abaixo demonstrado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722399/2011-85
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722399/2011-85

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativo ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte
Pagadora: Prefeitura Municipal de São Luis. Valor: R$ 210.000,00 e Brasilprev Seguros
e Previdência S/A. Valor: 957,48.
A base legal do lançamento encontra-se descrita à fl. 09.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls.02/03, argumentando
que:
“(...)”
ELI DOS SANTOS MEDEIROS, CPF: 072.841.52400, não se conformando
com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com
alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a
seguir expostos:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
06.307.102/000130
Valor da Infração: R$ 210.000,00.
Os valores foram recebidos, em acordo judicial, a título de indenização por danos
materiais e morais, estando isento de tributação. Foram consignados na
declaração de imposto de renda, portanto NÃO foram “omitidos”, não podendo
haver caracterização de "omissão de rendimentos". Por não estar sujeito a
tributação, a pessoa jurídica que efetuou o pagamento, na qualidade de substituto
tributário, NÃO efetuou retenção. Não há, portanto, nem omissão de
rendimentos, nem obrigação tributária exigível.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
27.665.207/000131
Valor da Infração: R$ 957,48.
O contribuinte lançou essa parcela tributável no informe dos Rendimentos
Financeiros da BRASILPREV, inserida no valor de R$ 1.294,11 (mil duzentos e
noventa e quatro reais e onze centavos).
Seguem anexos os seguintes documentos: Qtde. Documento
1 Documento de identidade do signatário
Declaro que não figuro como parte ou como representado processual em ação
judicial que discuta matéria tratada na Notificação de Lançamento em referência.
Nestes termos.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722399/2011-85

Pede e espera deferimento
Em face à ausência de comprovação do impugnante para sustentar suas alegações,
a autoridade julgadora manteve o lançamento efetuado.
Ciência havida em 28/6/2013, conforme AR às fls. 27.
Recurso voluntário formalizado em 30/7/2013, às fls. 31/33.
O recorrente afirma ter demonstrado tratar-se de rendimentos não tributáveis em
declaração fornecida pelo município, em ação ordinária de danos morais e materiais, Processo
15724/2005, da 2a Vara da Fazenda Pública de São Luís.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O recorrente menciona que os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de
São Luís não são tributáveis por resultarem de transação judicial no Processo 15724/2005, na 2a
Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA, em ação ordinária de indenização por danos morais e
materiais.
Em contrapartida, embora afirme que “demonstrou tratar-se de rendimentos não
tributáveis, conforme consta dos autos, por declaração fornecida pelo Município”, não há nos
autos nenhum documento neste sentido, fato também consignado pelo acórdão recorrido.
A impugnação, fls. 2, indica haver sido juntado apenas um documento, qual seja,
a identidade do signatário.
Já no Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, às fls. 14,
depreende-se não haver sido comprovada a natureza do rendimento omitido.
Enfim, a consulta processual efetuada no portal do Poder Judiciário do Maranhão
trouxe, apenas, dois processos que tramitaram nas 1a e 4a Varas Cíveis, nenhum, porém, na 2a
Vara da Fazenda Pública ou com a numeração apresentada pelo contribuinte:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722399/2011-85

Ausente qualquer documento comprobatório apto a confirmar o argumento de que
os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de São Luís, no valor de R$ 210 mil, eram
referentes à rendimentos não tributáveis, impende a manutenção da autuação.
CONCLUSÃO
VOTO em conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital